Tribunal: TJDFT
Processo: 0014803-94.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 10348239). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 23115426), com extinção da execução pela sentença ID 23115425, arquive-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator